Tribunal: TJDFT
Processo: 0747874-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM APURAÇÃO DE HAVERES. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. VÍCIO NÃO VERIFICADO. TRABALHO TÉCNICO HÍGIDO. DOCUMENTOS ESSENCIAIS DITOS NÃO EXAMINADOS. FALHA SOMENTE ATRIBUÍVEL AO RÉU/AGRAVANTE. ESCRITOS POR ELE NÃO APRESENTADOS APESAR DAS REITERADAS OPORTUNIDADES QUE LHE FORAM CONCEDIDAS PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO AFIRMADA INDISPENSÁVEL PELA EXPERT PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO DE APURAÇÃO DE HAVERES. GLOSA DE DESPESAS. CRITÉRIO TÉCNICO-CONTÁBIL OBSERVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA E PARCIALIDADE DA PERITA NOMEADA PELO JUÍZO. MÁCULAS NÃO VERIFICADAS. CONTRADITÓRIO DEVIDAMENTE OPORTUNIZADO. QUEBRA DE ISENÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PERÍCIA CONTÁBIL QUE NÃO SE AFASTOU DO OBJETO OBJETIVAMENTE DELIMITADO PELO JUÍZO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença na qual homologado laudo pericial contábil destinado à apuração de haveres em dissolução parcial de sociedade, com rejeição da impugnação apresentada e fixação do valor devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se nulo o laudo pericial que maculado estaria por alegado cerceamento de defesa, por parcialidade da profissional nomeada pelo juízo, por ausência de delimitação temporal para apuração de haveres, por irregularidades no procedimento técnico e porque não examinados documentos essenciais à realização do trabalho técnico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Oportunizado o contraditório às partes, não há que se falar em cerceamento de defesa, especialmente quando sequer indica o agravante que prejuízo suportou no curso do processo em que o juízo concedeu aos litigantes a faculdade de ampla participação na prova técnica, inclusive por sucessivas intimações ao recorrente para apresentar documentos reiteradamente afirmados essenciais pela perita judicial. Ademais, foram devidamente chamadas as partes a formular quesitos, a indicar assistente, a impugnar o laudo pericial. Nesse contexto, não configura cerceamento de defesa a falta de nova abertura de prazo para os litigantes se manifestarem quanto a esclarecimentos que em nada alteram as conclusões antes postas no trabalho pericial, mesmo porque nenhum prejuízo foi sequer alegado como decorrente desse específico fato processual.
4. A perícia observou os critérios estabelecidos pelo juízo, visto que foram calculados os haveres com base no balanço de determinação na data da resolução societária, após examine da movimentação financeira da empresa no período de 01/01/2018 a 11/8/2022. Inexiste, portanto, mácula por falta de delimitação temporal para realização do procedimento técnico-contábil voltado a calcular o valor real de participação de cada sócio na sociedade que teve decretada sua parcial dissolução.
5. Não pode o agravante se beneficiar da própria torpeza, tal como orienta o Princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans, ao apontar a nulidade do laudo pericial porque não examinados documentos essenciais à adequada apuração de haveres quando, apesar de reiteradamente advertido pela perita judicial e instado pelo juízo a apresentar tais escritos, deixou injustificadamente de trazê-los aos autos. A situação existente à exclusiva conta de sua desídia não pode dar ensejo à postulada declaração de nulidade da perícia contábil, uma vez que contraditoriamente se furtou ao ônus de apresentar comprovantes hábeis a validar despesas, o que autorizou tecnicamente a glosa de débitos.
6. Ausente indicação concreta de elementos indicativos da alegada falta de isenção da expert e inexistentes circunstâncias, quaisquer que sejam, a demonstrar que o objeto da perícia não foi devidamente observado, não há que se falar em parcialidade do auxiliar do juízo. Ademais, não cuidou o agravante de arguir em incidente próprio a suspeição da perita nomeada pelo juízo, nos moldes do que determina o art. 313, III, e 465, ambos do CPC. Antes, limitou-se a apontar falhas no laudo pericial pela falta de consideração de documentos essenciais, conquanto não tenha ele, por incúria sua, apresentado esses escritos para exame da expert.
7. Inviável a determinação de nova perícia ou auditoria, pois não evidenciadas omissões ou inexatidões na prova técnica que autorizem a repetição do ato nos termos do art. 480, § 1o, do CPC, tampouco configurada violação ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 480, § 1o; art. 995; art. 1.026, § 2o. CC: art. 1.031, § 2o.